Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743044-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Djelane Pereira Barbosa de Mesquita em face do Governador do Distrito Federal e do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que seja determinada a convocação dela para assumir o cargo de professora temporária, uma vez cumpridos os requisitos do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. A Impetrante alega que foi aprovada no processo seletivo simplificado para contratação temporária ao cargo de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, na colocação de no 1.765. Afirma que candidatos aprovados em posições posteriores foram convocados e admitidos enquanto ela foi preterida. Requer, liminarmente, que seja determinada a admissão dela como professora substituta de atividades e, ao final, a confirmação da medida. Na decisão de ID 42435287 foi determinada a exclusão do Governador do Distrito Federal da lide. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 43552152). A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 44306432, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva. Assevera que a convocação do professor substituto temporário é feita de forma desconcentrada pelas Coordenações Regionais de Ensino, conforme Decreto no 37.983/2017, sendo a convocação, contratação e rescisão contratual de competência do Coordenador Regional de Ensino. No que tange ao mérito, defende a falta de amparo legal para a pretensão da Impetrante e a ausência de direito líquido e certo. Argumenta que, instada a se manifestar, a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto informou que a Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Plano Piloto - UNIGEP estabelece contato com os candidatos por telefone ou e-mail. Sustenta que, em caráter excepcional, é necessário convocar professores fora da ordem de classificação “devido às especificidades das carências, tais como histórico do aluno, localização da Unidade de Ensino, tempo que a turma está sem aula, aptidões necessárias e, ainda, para a garanta da efetividade de prestação a contento do serviço público.”. Apresenta esclarecimentos acerca da convocação dos candidatos colocados nas posições de nos 1.895, 2.239, 1.827, 2.108, 1.823 e 1.861. Informa que, na data do documento (7/3/2023), não havia vaga disponível para convocação referente ao componente curricular da Aprovada; no entanto, conforme informações prestadas pela Gerência de Servidores Temporários da Secretaria de Estado da Educação, a Impetrante será mantida na classificação inicial no banco de aprovados e convocada quando houver vaga disponível. No despacho de ID 44356934, foram solicitadas informações complementares, prestadas por meio do documento de ID 44590681, e, após nova determinação, pelos documentos de IDs 44886587 e 44886616. Conclusos os autos ao e. Relator Eventual, foi determinada a intimação da Impetrante para informar se já foi convocada e se ainda tem interesse processual diante do lapso temporal transcorrido, bem como a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva (ID 45091798), o que foi respondido por meio da petição de ID 45681376. É o relatório. Decido. O pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não procede. Como se sabe, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, é necessário extrair da causa petendi o vínculo jurídico-material entre as partes. No caso em apreço, conforme consignado na decisão de ID 42435287, “o ato impugnado é da lavra do Secretário de Estado, pois, conforme consta no edital de abertura, figura como o responsável pela organização do certame, assim como assina a homologação do resultado final (ID 42360678, pg. 283)”. Segundo o c. STJ já se pronunciou, “tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.” (AgInt no RMS 50.230/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Acrescente-se que este eg. TJDFT já se manifestou acerca da legitimidade do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal para responder por questões relativas ao referido processo seletivo, verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, visando a suspensão do ato que eliminou a impetrante do processo seletivo para contratação de professor temporário. 2. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada. 3. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 4. Não houve nenhuma ilegalidade manifesta da Banca examinadora em eliminar a candidata do concurso em questão, uma vez que a Lei exige que o funcionamento intelectual seja significativamente inferior à média, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, os laudos juntados apontam deficiência intelectual leve. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1618972, 07035606820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, questionando o ato que desproveu o recurso administrativo interposto contra a correção de questões objetivas. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie. 4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade. 7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1437364, 07081153120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Rejeito a preliminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Conforme constou no Despacho de ID 44356934, da análise das informações prestadas pela d. Autoridade indigitada coatora, é possível extrair que a contratação de alguns candidatos ocorreu com base em aptidões específicas, situação da qual, a priori, não decorre qualquer ilegalidade. Todavia, em relação aos candidatos aprovados nas posições 2.108 e 2.239 houve apenas a indicação de que foram convocados por conta de recusas de outros concursados (ID 44306432). Por meio do despacho de ID 44356934, determinou-se a notificação da d. Autoridade coatora para prestar informações complementares, a fim de esclarecer se a Impetrante possuía as aptidões necessárias para o preenchimento do cargo e, caso presente essa circunstância, o motivo pelo qual ela não foi convocada para suprir a vaga. À míngua de esclarecimentos suficientes, foi proferido novo Despacho (ID 44598018), no qual constou a advertência de que a inobservância da determinação judicial importaria presunção de veracidade das circunstâncias fáticas delineadas na impetração. Em resposta, a d. Autoridade Coatora informou que a ausência de convocação da Impetrante não decorreu da falta de aptidão, mas da impossibilidade de comunicação com a Candidata pelos meios de contato disponíveis. A respeito, transcreve-se o trecho pertinente: “(...) Com efeito, por meio do anexo (108036381), restou demonstrado pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Plano Piloto - UNIGEP, as recusas nas ligações, até o aceite da carência 220612, cuja turma estava sem professor desde 18 de agosto de 2022. Todavia, devido à localização da Unidade Escolar, assim como as tenta5vas frustradas de contratação de professor, em caráter excepcional, alocou-se o candidato posicionado em 2.239o, por ter apresentado disponibilidade imediata para assumir a carência que, até então, era preterida devido à localização e tempo de duração (LTS). Por sua vez, a UNIGEP explica que a contratação do candidato posicionado em 2.108o, conforme o anexo de (108036732), referente à carência QC 221396, ocorreu, em virtude das mesmas caracterís5cas da situação supracitada: turma sem aula, Unidade de Ensino em localização "desprestigiada", duração da carência, culminando assim na dificuldade de alocação. Nesse contexto, ressalta que foram realizados contatos telefônicos, seguindo a ordem de classificação. Todavia, a maioria das ligações restou infrutífera, ora por número de telefone inexistente, ora por não atendimento à chamada. Possivelmente, a candidata em voga poderia estar nessa situação, mas, como as ligações eram realizadas por diversas linhas telefônicas, inclusive de uso particular, não há como afirmar que esse seja o caso. Ante o exposto, observa-se que a Impetrante não fora convocada por ausência de aptidões ao cargo, e sim, pelo motivo das tentativas frustradas da contratação desta pelos meios de contatos disponíveis para conhecimento da vaga a ser preenchida. Vislumbra-se, nesse sentido, o esforço da Regional de Ensino em contatá-la sem o devido sucesso. (...)” (ID 44886616 – Pág. 3) Todavia, não foi apresentada qualquer prova de tentativa de contato com a ora Impetrante. Logo, inexistindo provas capazes de refutar a tese exposta na inicial, deve ser reconhecida a probabilidade do direito da impetrante. E, da mesma forma, se evidencia o periculum in mora, pois a Impetrante está deixando de exercer o cargo para o qual foi aprovada e, por conseguinte, de perceber a remuneração respectiva, sendo relevante destacar que se trata de contratação temporária. Assim, REJEITO a preliminar e DEFIRO o pedido liminar, para determinar à d. Autoridade Coatora que, respeitada a aptidão curricular para o preenchimento da vaga, promova a convocação imediata da Impetrante. Caso não haja disponibilidade de vaga, a contratação deve ocorrer por meio da substituição do último candidato aprovado em posição posterior à da Impetrante que tenha sido contratado para assumir o cargo para o qual ela foi aprovada. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator